Tribunal: TJES
Processo: 5007662-91.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007662-91.2024.8.08.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

EMBARGANTE: MAUCIR MATHIAS NASCIMENTO

EMBARGADO: SPEED IO - SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeira instância que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para suspender os efeitos da deliberação que excluiu o embargante do quadro societário de sociedade empresária.

2. O embargante sustenta a existência de omissões no julgado, ao argumento de que o acórdão não teria se manifestado sobre: (i) a exigência de configuração de falta grave como pressuposto para a exclusão de sócio; (ii) a suposta parcialidade do relatório de investigação interna que fundamentou a exclusão; e (iii) o alegado vício de representação na reunião que deliberou pela sua retirada da sociedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão apontados, ou se, em verdade, as razões recursais revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento e a pretensão de rediscussão do mérito da causa, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida, ainda que sob o pretexto de sanar supostos vícios.

5. Inexiste a omissão apontada. O acórdão recorrido consignou, de forma expressa, que a análise aprofundada sobre a existência de justa causa para a exclusão do sócio, incluindo a gravidade da falta, é matéria que demanda dilação probatória, incompatível com a cognição sumária exercida em sede de agravo de instrumento contra decisão de tutela de urgência. A questão, portanto, foi deliberadamente postergada para a fase de instrução processual, não havendo omissão a ser sanada.

6. As demais questões, relativas ao perigo de dano e ao quórum deliberativo, foram devidamente enfrentadas no acórdão, que ponderou pela prevalência do princípio majoritário e pela ausência de elementos que, em juízo perfunctório, evidenciassem a invalidade do ato societário.

7. A argumentação do embargante denota nítido propósito de obter o reexame do mérito da controvérsia, por meio da reapreciação dos fundamentos que conduziram ao indeferimento da tutela de urgência. A discordância com o resultado do julgamento não se confunde com os vícios que autorizam a oposição dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007662-91.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: MAUCIR MATHIAS NASCIMENTO

EMBARGADOS: SPEED IO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA E OUTROS

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por Maucir Mathias Nascimento em face do v. acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento por ele interposto, mantendo a r. decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos da deliberação que o excluiu do quadro societário da empresa Speed IO Serviços Especializados Ltda.

Em suas razões recursais (id 13690929) alega o Embargante, em síntese, (a) a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão não teria se manifestado sobre a necessidade de configuração de falta grave para a exclusão de sócio; (b) que houve omissão quanto à análise da parcialidade do relatório investigativo que embasou a exclusão, elaborado por advogados contratados por um dos sócios interessados; (c) que não foi apreciada a questão do eventual vício de representação na reunião que excluiu o Embargante.

O v. Acórdão embargado restou assim ementado,
in verbis:

Ementa: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCLUSÃO DE SÓCIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA . INDEFERIMENTO. PRINCÍPIO MAJORITÁRIO. AFFECTIO SOCIETATIS. APURAÇÃO DE CONDUTAS INCOMPATÍVEIS COM A POLÍTICA DA EMPRESA . PREVISÃO DE EXCLUÃO DO SÓCIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por sócio excluído do quadro societário da empresa agravada contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos de sua exclusão e garantir a reserva de 30% das quotas sociais. O agravante sustenta que sua exclusão ocorreu sem a devida comprovação de falta grave e sem respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Argumenta, ainda, que há risco iminente de dilapidação patrimonial, comprometendo o resultado útil do processo. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, em especial a probabilidade do direito do agravante e o perigo na demora; (ii) estabelecer se a exclusão do sócio, baseada na maioria do capital social e fundamentada em relatório investigativo interno, fere os princípios do contraditório e da ampla defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR O deferimento da tutela provisória de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC . No caso, não há elementos suficientes que comprovem, de forma inequívoca, a ilegalidade da exclusão do sócio agravante. O contrato social da empresa prevê expressamente a possibilidade de exclusão extrajudicial por justa causa, mediante deliberação de sócio majoritário, o que confere aparente validade ao ato impugnado. O princípio da intervenção mínima do Poder Judiciário na administração de sociedades empresariais recomenda que disputas societárias sejam resolvidas com observância ao princípio majoritário, especialmente quando há ruptura da
affectio societatis
. A alegação de que a exclusão se deu sem contraditório e ampla defesa não se sustenta de forma inequívoca, pois há indícios de que o agravante foi notificado previamente para a reunião societária em que sua exclusão foi deliberada. O relatório investigativo que embasou a exclusão foi elaborado com respaldo no Provimento nº 188/2018 da CFOAB e aponta indícios de condutas inadequadas atribuídas ao agravante, justificando, ao menos em sede de cognição sumária, a decisão da sociedade. O risco de dilapidação patrimonial alegado pelo agravante não foi demonstrado de forma concreta, não havendo elementos que indiquem iminente prejuízo irreparável caso a tutela de urgência não seja concedida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido . Tese de julgamento: A exclusão extrajudicial de sócio em sociedade limitada é válida quando prevista no contrato social e aprovada por sócio majoritário, desde que fundamentada em atos de inegável gravidade. A ruptura da affectio societatis, por si só, não justifica a exclusão de sócio, sendo necessária a demonstração de falta grave, cuja apuração demanda dilação probatória. A concessão de tutela provisória de urgência para suspender a exclusão de sócio exige a demonstração concreta da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável, não sendo suficiente a mera alegação de nulidade do ato societário.

Consoante cediço
, os embargos de declaração
consistem em
espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Destarte, nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
via de regra, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC/2015. Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária
” (STJ - EDcl no AgInt no REsp n. 1.772.549/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022).

Neste contexto,
os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao
mérito da controvérsia decidida
.

As questões delineadas nas razões recursais destes embargos de declaração

foram oportunamente enfrentadas à luz d
o contexto dos autos, da
legislação e jurisprudência. Todavia, com a apreciação da matéria debatida, a causa foi decidida, no ponto, contrariamente aos interesses do Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

O acórdão embargado, de forma clara e expressa, consignou que a análise da legalidade do ato de exclusão do sócio demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, notadamente em sede de tutela de urgência.

A decisão colegiada ressaltou, ademais, a prevalência, em cognição sumária, do princípio majoritário e da "
affectio societatis
", ponderando que a manutenção do sócio minoritário, em um cenário de nítida ruptura do vínculo de confiança, poderia inviabilizar o exercício da atividade empresarial.

Dessa forma, o que se extrai da fundamentação do acórdão é que a questão relativa à existência ou não de justa causa para a exclusão do Embargante foi devidamente postergada para a fase de instrução processual, por demandar análise aprofundada do conjunto fático-probatório, o que afasta a alegação de omissão.

No que tange ao suposto risco de alienação das quotas sociais, o acórdão também se manifestou sobre o tema, ao ponderar sobre o perigo de dano reverso,
concluindo
que a manutenção do sócio dissidente representaria, naquele momento processual, um entrave maior à continuidade da empresa.

Por fim, no que concerne à
alegação de suposto vício de representatividade na reunião de deliberação sobre a exclusão, o v. acórdão apontou que "
A partir da singela cognição existente no presente recurso, é possível reconhecer que o agravado Diogo detinha mais da metade do capital social, o qual participou da reunião para exclusão do recorrente (id. 48617399) e, a princípio, não haveria óbice à exclusão
".

Com efeito, inexistem os vícios alegados pelo Embargante que, sob alegação de omissão pretende, em verdade, o reexame de questões já examinadas no v. acórdão embargado, o que não é possível na estreita via aclaratória.

Insta salientar, assim, que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 01-05/09/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões